Tribunal: TJPA
Processo: 0801060-68.2021.8.14.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10894 - Abuso de Poder
Data de julgamento: 2024-09-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801060-68.2021.8.14.0035

APELANTE: MUNICIPIO DE OBIDOS

APELADO: TICIANA DEBORA FARIAS BENTES

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Direito Administrativo. Apelação Cível. Execução de Título Extrajudicial. Prescrição e Nulidade de Acordo Administrativo. Rejeição. Recurso Desprovido.

1. Apelação interposta contra sentença que, em execução de título extrajudicial, rejeitou as teses de prescrição e nulidade do acordo administrativo, mantendo a obrigação de pagamento das parcelas remanescentes.

2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se houve a prescrição bienal ou quinquenal das parcelas reclamadas; (ii) verificar a validade do acordo administrativo celebrado sem autorização legislativa específica; e (iii) avaliar a liquidez e exigibilidade do título executivo.

3. A prescrição bienal não se aplica, uma vez que as dívidas decorrentes de acordo administrativo estão sujeitas à prescrição quinquenal, nos termos do Decreto 20.910/1932, interrompida pela confissão de dívida.

4. A ausência de autorização legislativa específica não invalida o acordo, tendo em vista a competência da administração pública para celebrar acordos em cumprimento a direitos reconhecidos, como o piso salarial dos profissionais do magistério.

5. Pedido de desconstituição do título executivo improcedente, uma vez que a sentença já determinou a correção dos cálculos conforme os índices legais. Recurso desprovido.

_____________________________

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 206, § 2º; Decreto 20.910/1932, art. 1º; CC, art. 202, parágrafo único; Jurisprudência: STF, ADI nº 4848/DF.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 33ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 09/09/2024 a 16/09/2024, à unanimidade, em conhecer parcialmente e negar provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença em todos seus termos.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA RELATORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de
apelação cível
(Id. 11261604) interposta pelo
Município de Óbidos
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Óbidos, nos autos da
Execução de Título Extrajudicial
movida por
Ticiana Débora Farias Bentes
, acolheu em parte os embargos à execução para determinar a correção dos cálculos apresentados, mas rejeitou as teses de prescrição e nulidade do acordo extrajudicial, mantendo a obrigação de pagamento das parcelas remanescentes devidas aos servidores.

O Município de Óbidos, em suas razões recursais,
impugna a concessão dos benefícios da justiça gratuita à parte apelada
. Aduz a ocorrência de
prescrição
das parcelas reclamadas, arguindo tanto a
prescrição bienal
, com fundamento no art. 206, §2º, do Código Civil,
quanto a prescrição quinquenal
, prevista no art. 1º do Decreto 20.910/1932. Alega que, por se tratar de dívidas de natureza alimentar, estas estariam sujeitas a prazos prescricionais mais curtos.

Ademais, o apelante questiona a
validade do acordo administrativo celebrado
, argumentando que este teria sido firmado sem a necessária autorização legal específica, em violação ao princípio da legalidade, o que, segundo alega,
implicaria na nulidade do acordo
.

Por fim, o Município busca a declaração de improcedência total da ação de cobrança, reiterando que as obrigações constantes no acordo extrajudicial não possuem exigibilidade, pois foram celebradas sem respaldo legal. Com tais fundamentos, a parte apelante pretende a reforma integral da sentença.

Apresentada as contrarrazões infirmando os termos da apelação (Id. 11261609).

Ministério Público neta instância manifestou-se pelo conhecimento do recurso, pelo afastamento da prejudicial de prescrição, e no mérito, deixa de se manifestar, nos termos da Recomendação 34, do CNMP (Id. 19714459).

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA RELATORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de
apelação cível
(Id. 11261604) interposta pelo
Município de Óbidos
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Óbidos, nos autos da
Execução de Título Extrajudicial
movida por
Ticiana Débora Farias Bentes
, acolheu em parte os embargos à execução para determinar a correção dos cálculos apresentados, mas rejeitou as teses de prescrição e nulidade do acordo extrajudicial, mantendo a obrigação de pagamento das parcelas remanescentes devidas aos servidores.

Da preliminar – impugnação à concessão dos benefícios da justiça gratuita

O Município de Óbidos, em suas razões recursais
, impugna a concessão dos benefícios da justiça gratuita à parte apelada
, alegando que esta não preenchia os requisitos legais para a obtenção do benefício, dado que seus rendimentos superariam o limite estabelecido.

Contudo, verifica-se que o
juízo

a quo
já se manifestou sobre a matéria, concedendo o benefício da justiça gratuita à apelada com base na declaração de hipossuficiência apresentada nos autos, nos termos do art. 99, § 3º, do CPC. A decisão de Id. 11261590 que concedeu a justiça gratuita transitou em julgado, uma vez que a parte apelante não interpôs recurso específico contra essa decisão à época de sua prolação.

Portanto, o Município não poderia, neste momento processual, trazer novamente a debate a questão da justiça gratuita, haja vista que se operou a preclusão sobre o tema. Assim, julgo preclusa a matéria referente à concessão da justiça gratuita,
razão pela qual não merece conhecimento o pedido recursal neste ponto.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço parcialmente do recurso de apelação. Passo à análise da matéria devolvida.

Na origem trata-se de
Execução de Título Extrajudicial
movida por
Ticiana Débora Farias Bentes
contra o
Município de Óbidos
, visando o cumprimento de um acordo administrativo firmado entre as partes, no qual o município reconheceu a existência de diferenças salariais devidas aos servidores do magistério municipal, referentes ao piso salarial nacional.
O acordo, celebrado em 2016, previa o pagamento dessas diferenças em 10 parcelas, das quais apenas 6 foram quitadas
,
remanescendo as parcelas que se venceram no período de setembro a dezembro de 2016.
A autora, na condição de servidora pública, busca a execução das parcelas remanescentes, que totalizam o valor não pago pelo município, correspondendo às diferenças salariais dos anos de 2013, 2014 e 2015.
A sentença julgou parcialmente procedentes os embargos à execução opostos pelo município, determinando a adequação dos cálculos, mas mantendo a obrigação de pagamento das parcelas devidas, o que ensejou a presente apelação.

Transcrevo a parte dispositiva da sentença:

“Ante o exposto, ACOLHO, em parte, os embargos à execução, tão somente para determinar que:

1) A parte exequente/embargada elabore nova planilha de cálculo utilizando como índice de correção monetária o IPCA-E e o juros da caderneta de poupança que é de 0,5% ao mês;

2) Fixo o termo inicial de correção monetária e dos juros de mora a data do vencimento de cada parcela do acordo administrativo inadimplido;

3) Nos demais pedidos da parte embargada, JULGO-OS IMPROCEDENTES, rejeitando o pedido formulado pelo embargante, o que faço nos termos do art. 487, I do CPC.

Pelo ônus da sucumbência, fica o embargante condenado em honorários advocatícios que fixo no percentual de 10% (dez por cento) do valor da obrigação a ser paga.

Isento o embargante das custas, por força de lei.”

Passo a examinar as razões recursais aduzidas pelo apelante, iniciando pela questão prejudicial de prescrição.

Prejudicial de Prescrição

O apelante sustenta a ocorrência de prescrição bienal, com base no art. 206, §2º do Código Civil, e prescrição quinquenal, nos termos do art. 1º do Decreto 20.910/1932.

a) Prescrição Bienal

O Município de Óbidos invoca a prescrição bienal, prevista no art. 206, §2º, do Código Civil (prescreve em dois anos, a pretensão para haver prestações alimentares, a partir da data em que se vencerem). No entanto, tal prazo não se aplica ao caso em tela, uma vez que a dívida aqui executada ainda que seja de natureza alimentar,
decorre de um acordo administrativo firmado entre o Município e os servidores públicos, devendo ser aplicado a prescrição quinquenal prevista no Decreto 20,910/1932.

b) Prescrição Quinquenal

Quanto à prescrição quinquenal, alegada pelo Município com base no Decreto 20.910/1932, a sentença de primeiro grau acertadamente afastou essa tese, considerando que a interrupção da prescrição ocorreu com a assinatura do termo de confissão de dívida pelo próprio Município em 2016, conforme previsto no art. 202, parágrafo único, do Código Civil.

A contagem do prazo prescricional foi interrompida e reiniciada a partir do último ato do processo que causou essa interrupção, sendo o prazo quinquenal aplicável apenas às parcelas vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação, conforme estabelecido pela Súmula 85 do Superior Tribunal de Justiça. Vejamos:

Súmula 85 “Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação”.

Portanto, a sentença, ao rejeitar as alegações de prescrição bienal e quinquenal, está em total conformidade com a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, sendo a prescrição inaplicável no caso em questão.

Do Mérito

Da Nulidade do Acordo Extrajudicial

O Município de Óbidos sustenta, a nulidade do acordo extrajudicial celebrado com a apelada, sob o argumento de que este teria sido firmado sem a devida autorização legislativa, em afronta ao princípio da legalidade.

Entretanto, conforme bem ponderado pelo juízo
a quo
, não há necessidade de autorização legislativa específica para a celebração de acordo administrativo, como aquele firmado no presente caso. Transcrevo o excerto da sentença:

“(...) Restou
incontroverso
nos autos o acordo celebrado entre o então chefe do executivo municipal (Prefeito Mario Henrique de Souza Guerreiro) e a categoria dos profissionais do magistério (representada pelo sindicato - STPMO), onde ficou reconhecido e acordado reajuste salarial de 11,36% e o pagamento das diferenças remuneratória entre o valor que estavam recebendo e o valor do piso salarial nacional, cujo montante seria parcelado em 10 (dez) parcelas mensais iguais, tendo a municipalidade pago 06 (seis) parcelas, porém, o pagamento foi suspenso, remanescendo 04 (quatro) parcelas, relativa ao período de setembro a dezembro de 2016.

Assim, fatos incontroversos prescindem da produção de provas, razão pela qual tenho como verdadeira a alegação da parte autora, posto que o requerido não impugnou a existência da celebração do acordo e o cumprimento parcial da avença -art. 374, III, do CPC.

O acordo administrativo celebrado entre as partes é lícito, uma vez que fora celebrado pelo Chefe do Executivo Municipal e a categoria dos servidores públicos do magistério, não havendo qualquer vício que macule sua legalidade.

Conforme narrado pela parte autora em sua inicial, “
No período de julho/2012 a 31 de dezembro/2012, com advento da Lei Municipal, nº. 4.150, de 11 de junho de 2012, que alterou o Anexo I, do Art. 36 da Lei Municipal, nº 3.173, de 04 de dezembro de 1998 – PCCR, a ré reajustou o Piso Salarial dos Profissionais do Magistério Municipal um pouco acima do Piso Nacional”,
contudo, nos exercícios de 2013 a 2015 a municipalidade não procedeu ao reajuste estabelecido na lei, o reconhecendo somente em 2016, conforme ata assinada pelo então prefeito juntada aos autos
.

Não há necessidade de lei autorizativa para celebração de
acordo administrativo
entre o Município e seus servidores, uma vez que tal exigência somente é cabível em caso de acordo judicial, à luz do que dispõe o art. 37 e 167, VIII, da Constituição Federal de 1988.

À título de reforço, transcrevo precedentes do STJ que reforçam a licitude do acordo administrativo:

ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. REAJUSTE DE 28,86%. TRANSAÇÃO EXTRAJUDICIAL. HOMOLOGAÇÃO. DESNECESSIDADE. AGRAVO INTERNO DO PARTICULAR A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. Esta Corte consagrou entendimento de que a transação administrativa relativa ao pagamento do reajuste de 28,86%, nos termos da Medida Provisória 1.704/1998, prescinde da participação de Advogado e de homologação judicial para sua validade quando inexistente demanda individual entre o Servidor e a Administração Pública. Ademais, eventual discussão acerca da validade da transação em sede de embargos do devedor, é desinfluente ao deslinde da demanda, pois prevalecendo o acordo administrativo, fulminada restou a execução de título judicial (REsp. 1.311.984/RS, Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, DJe 5.9.2014).

2. Agravo Interno do Particular a que se nega provimento.

(AgInt nos EDcl no REsp 1513012/MG, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 29/04/2019, DJe 08/05/2019)

Pelas razões expostas, o ato administrativo assinado pelo prefeito, qual seja, o acordo com a classe do magistério, e os pagamentos das parcelas, estão em consonância com a legalidade constitucional.”

A administração pública, representada pelo então Prefeito, possui competência para celebrar acordos que visem ao cumprimento de obrigações reconhecidas,

sobretudo quando essas obrigações são decorrentes de direitos constitucionalmente assegurados, como é o caso do piso salarial dos profissionais do magistério.

Nesse sentido, o próprio Supremo Tribunal Federal já reconheceu a constitucionalidade do piso nacional dos professores (ADI 4848/DF), reforçando a validade de acordos que visam a sua implementação
.
O argumento de nulidade, portanto, não merece prosperar.

Da Liquidez e Exigibilidade do Título Executivo

O apelante alega a ausência de liquidez e exigibilidade do título executivo, sustentando que a planilha de cálculo juntada pela apelada não teria validade por suposto erro nos cálculos.

Sem razão o apelante. A planilha de cálculos apresentada pela apelada é documento idôneo, conforme exigido pela legislação processual e pelo próprio acordo extrajudicial.
Além disso, qualquer ajuste necessário foi contemplado pela sentença, que determinou a elaboração de nova planilha de cálculo utilizando os índices corretos de correção monetária e juros.

A sentença está em plena conformidade com a legislação aplicável e com a jurisprudência dominante, ao reconhecer a validade do acordo extrajudicial firmado e afastar as alegações de prescrição suscitadas pelo Município de Óbidos, além de ter resguardado de maneira adequada os direitos dos servidores, determinando a correção dos cálculos em estrita observância ao princípio da legalidade e ao respeito aos direitos dos servidores. Por conseguinte, entendo que a apelação interposta carece de fundamentos sólidos que justifiquem a sua procedência.

Ante o exposto, conheço parcialmente do recurso de apelação e na parte conhecida
voto pelo seu desprovimento
, mantendo a sentença em todos os seus termos.

Diante do desprovimento do recurso de apelação e os parâmetros estabelecidos no art. 85, § 11, do CPC, deve o juízo de liquidação promover a majoração dos honorários advocatícios de sucumbência, considerando o trabalho adicional do advogado da parte vencedora em grau recursal.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos §§ 2º e 3º do art. 81 e do
caput
do art. 1026, ambos do CPC.

É o voto.

Belém, 09 de setembro de 2024.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 17/09/2024